Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-22.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000164-22.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHANIELY CRISTINA SOBRINHO DA SILVA - CPF: 054.475.531-64 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
PELA PROMOVENTE – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MANIFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO INFORMANDO A NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PARA A RETIRADA DO DIPLOMA – DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo a Instituição de Ensino comprovado nos autos que ofertou agendamento para a retirada do diploma, inclusive sugerindo dia e horário, nos quais houve indisponibilidade por parte da promovente, entendo que não há necessidade de fixação da multa “astreintes”.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando que a promovida providencie a expedição do diploma da promovente, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço consistente na demora excessiva para a entrega, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão contida no pedido inicial para o fim de:
DETERMINAR
que a reclamada realize a imediata entrega do
DIPLOMA
do curso Enfermagem a requerente;
CONDENAR
o reclamado a pagar ao reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) título de danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desta decisão e juros legais a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a sentença deixou de aplicar a multa por descumprimento da liminar.

Requereu o provimento do recurso para fixar a multa no importe de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da Instituição de Ensino, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Afirmou que no presente caso inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil a ser imposta, podendo ocasionar o enriquecimento ilícito da promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a promovente alega na inicial que contratou os serviços da promovida referente ao curso de Enfermagem, tendo colado grau em 19.02.2019 e solicitado a expedição do seu diploma em maio/2020.

Ressalta que realizou diversas tentativas de obter o documento administrativamente, já que necessita do mesmo para renovar a sua carteira profissional, todavia, não obteve êxito. Junta diversos
prints
de e-mails na inicial para comprovar suas alegações.

Houve deferimento da liminar determinando a expedição do diploma, (Id. 79756983).

A Instituição de Ensino juntou cópia do diploma em PDF e se manifestou no sentido de que o mesmo já estaria pronto, havendo necessidade de comparecimento da aluna para a retirada.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos de ambas as partes deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Não há dúvidas acerca do direito da promovente de acesso ao diploma, já que restou devidamente comprovado que foi aluna da Instituição de Ensino promovida no curso de Enfermagem, tendo colado grau no dia 19.02.2019, conforme certificado de conclusão de curso apresentado na inicial.

Mesmo com as tentativas de solução administrativa, conforme
prints
colacionados aos autos, a promovida veio a comprovar a expedição do diploma e o envio de e-mail para agendamento de retirada somente após o deferimento da liminar, o que demonstra total descaso, posto que a promovente teve que demandar judicialmente para obter o documento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à fixação de multa por descumprimento da liminar, entendo que razão não assiste a parte promovente. Apesar de ter havido desencontros quanto ao horário para retirada do diploma, vejo que a Instituição de Ensino comprovou nos autos que ofertou agendamento, inclusive sugerindo dia e horário, nos quais houve indisponibilidade por parte da promovente.

Havendo determinação judicial para que a promovida realize a entrega do diploma, é certo que deve ser devidamente cumprida, o que restou demonstrado nos autos, já que a promovente informou em contrarrazões que teve acesso ao documento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios por ter havido sucumbência recíproca, nos exatos termos da Súmula 306, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021